Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722957-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RICARDO DE SOUSA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: POLLIANA RIBEIRO DE SOUSA LEMOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde do autor, com a emissão dos boletos para pagamento das parcelas a partir do encerramento junto ao estipulante, conservados os termos ajustados no contrato, dentre eles, o preço (proporcional à cota do autor), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirma a agravante que a parte agravada é beneficiária de contrato de plano de saúde, na modalidade Coletivo Empresarial Nacional, com cobertura nas segmentações Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, firmado entre duas empresas, não sendo, portanto, legitimada para discutir a manutenção do contrato. Esclarece que a empresa estipulante foi notificada com a antecedência mínima estabelecida no contrato de 60 (sessenta) dias, sendo informada da sua responsabilidade pela comunicação do cancelamento da apólice aos seus beneficiários, bem como das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, que trata da portabilidade de carências. Informa que a rescisão cumpriu todos os requisitos estabelecidos na Resolução no 509 da ANS, sendo, portanto, válida, afastando a sustentada probabilidade do direito da agravada. Destaca a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte agravada contaria com outras formas de ser assistida, mesmo com o cancelamento do contrato, dependendo somente de si para efetivá-las. Discorre sobre o rol das doenças graves e ressalta que não há qualquer beneficiário do seguro firmado diagnosticado com alguma dessas enfermidades ou mesmo que se encontre internado. Sustenta que o aludido beneficiário se encontra em tratamento contínuo, cuja classificação não pode ser confundida com internação. Defende que se fazem presentes a probabilidade do direito da agravante, consistente na ausência de obrigação de manter o vínculo contratual eternamente, bem como o dano grave irreparável ou de difícil reparação no caso da hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, vez que a própria parte agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida. Preparo regular (ID 59920873). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar, com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos autorizadores pela parte autora/agravada, bem como pelo evidente risco de dano grave ou de difícil reparação para a operadora, no caso de improcedência, ao final, e reversão em perdas e danos, dada a hipossuficiência sustentada pela parte autora. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por RICARDO DE SOUSA MOREIRA, maior incapaz, representado por sua curadora, em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. Sustenta na inicial que é conveniado ao plano de saúde administrado pelas rés desde 01/04/2022, por intermédio da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FenaPRF. Diz que foi comunicado acerca do encerramento da apólice junto ao estipulante, com término previsto para 31/05/2024. Neste contexto, requer, em tutela de urgência, sua manutenção no plano de saúde. O Ministério Público oficiou pela concessão da tutela de urgência – ID 195733085. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando a previsão normativa sobre o tema, verifica-se presente a verossimilhança das alegações trazidas na exordial. Destaco ser legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). No entanto, conforme entendimento do STJ no REsp 1818495, "não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana”. No mesmo sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, 07273369720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os documentos de IDs 195410572 e 195410573 demonstram que o autor encontra-se classificado como paciente de alta complexidade e com indicação médica de homecare por tempo indeterminado e de forma ininterrupta, logo, não pode o réu cancelar unilateralmente o contrato do autor. Não há dúvida de que a suspensão da cobertura do serviço de assistência médica, pela sua própria natureza, mostra-se suscetível de causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora, mormente pelo fato de se encontrar em tratamento de doença grave. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Sendo assim, é imperativa a concessão da tutela de urgência para manter ativo o plano de saúde do autor. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar que o réu, UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., mantenha o plano de saúde do autor, com a emissão dos boletos para pagamento das parcelas a partir do encerramento junto ao estipulante, conservados os termos ajustados no contrato, dentre eles, o preço (proporcional à cota do autor). Advirto, desde já, que o descumprimento da obrigação de fazer acima imposta, ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como limite, neste momento, a quantia de 10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se, com urgência, mandado intimando a ré para cumprimento da obrigação de fazer acima determinada. Nesse juízo de cognição sumária, atenta aos documentos e informações constantes dos autos, tenho que a decisão se mostra escorreita, não se afastando da jurisprudência desta e. Corte de Justiça, em situações análogas. Com efeito, embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do entabulado entre as partes, há situações pontuais que excepcionam a regra. Tanto é assim, que o Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Na espécie, a vigência do plano de saúde da parte agravada teve início em 01/04/2022 (ID 175547987 - 1a instância), com encerramento em 31 de maio de 2024, segundo comunicação realizada pela estipulante. A despeito da notificação prévia acerca do cancelamento, em que a agravante exerce seu direito à rescisão unilateral do contrato, o relatório médico colacionado nos autos, na origem, aponta a necessidade de continuidade do tratamento já iniciado, com vistas à preservação da vida do autor/agravado. É dizer: o sensível estado de saúde do autor/agravado se encontra, a priori, entre aquelas situações que excepcionam a regra da rescisão unilateral, pelo menos, por ora. Colhe-se das informações médicas apresentadas que o beneficiário agravado é paciente de alta complexidade e, recém-saído de uma internação de mais de 6 (seis) meses, em razão de múltiplos acidentes vasculares cerebrais, com dependência total dos cuidados de homecare, já deferidos nos autos no 0712240-68. Sublinho que o fato de o beneficiário não se encontrar mais internado ou mesmo não ser portador de qualquer das doenças graves elencadas pela agravante, não constitui fundamento válido para autorizar a rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde, quando demonstrada a necessidade de continuidade do “...tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física “, consoante estabelecido no Tema 1.082 do STJ. Assim, não obstante a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, é assente a jurisprudência no âmbito do STJ e deste e. Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico necessário à sobrevivência ou à sua incolumidade física. Dito isso, forçoso reconhecer que o autor/agravado demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, não se justificando, nessa análise não exauriente, própria do momento, o sobrestamento dos efeitos da liminar deferida, sob pena de grave prejuízo, relacionado à saúde do autor/agravado. Releva destacar que a descontinuidade do plano, neste momento e de forma abrupta em decorrência do seu cancelamento, afigura-se muito mais prejudicial e danosa ao agravado que à agravante, ainda mais quando as contraprestações mensais vêm sendo regularmente quitadas, a tempo e modo pelo beneficiário. Ademais, a suposta hipossuficiência da parte autora, além de não constituir fundamento suficiente à configuração do risco de dano grave, no caso de uma eventual reversão em perdas e danos, sequer foi reconhecida pelo Juízo que indeferiu a gratuidade de justiça requerida, com base na renda mensal percebida pelo autor. DISPOSITIVO Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator